Tribunal: STF
Processo: RE 209253
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Inclusão do valor da contribuição
devida pela recorrente ao IAA na base de cálculo do ICMS por ela devido
ao Estado-membro.
        - Inexistência de ofensa à imunidade tributária recíproca
(artigo 150, VI, "a", da Constituição) até porque, no caso, não está
sendo tributado nenhum ente público.  Precedentes recentes do STF.
        Recurso extraordinário não conhecido.